Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ROL EXEMPLIFICATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NATUREZA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79).
3. Conquanto o autor seja remunerado com a Gratificação por Atividade de Risco - GAR, a qual abrange o pagamento das atividades penosas e de risco, não pode haver óbice para que a parte postule o adicional de insalubridade, mormente porque o artigo 79, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011, deferiu ao servidor a opção por um dos adicionais.
4. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se reconhecer o direito à percepção do benefício. Precedentes deste Tribunal.
5. A descrição de que as atividades desenvolvidas pelo Autor envolvem trabalho ou operações em contato com latrinas e tubulações de esgoto, consideradas insalubres em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR 15, por si só, não permite concluir que haja o manuseio ou contato de fato com dejetos ou substâncias dessa natureza pelo servidor, de maneira habitual e permanente.
6. É devido o reconhecimento do direito da parte autora ao adicional de insalubridade, porém, em grau médio, diante da dinâmica a que o servidor está sujeito, constatado pelo laudo, devendo o autor optar pelo recebimento deste adicional ou da Gratificação por Atividade de Risco - GAR.
7. Recurso conhecido e provido.